Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-51.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005534-51.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL, BLOQUEIO DE MATRÍCULA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DR. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES (Juiz de Direito Convocado)]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A. - CNPJ: 40.004.405/0001-12 (AGRAVADO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE ROSSI - CPF: 007.288.449-58 (AGRAVANTE), BHR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 52.836.225/0001-86 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FONTAO FERRAZ LTDA - CNPJ: 47.027.765/0001-89 (AGRAVANTE), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), STEPHANIE FERNANDES BENATTI RIVERA - CPF: 438.101.668-80 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A. - CNPJ: 40.004.405/0001-12 (AGRAVANTE), STEPHANIE FERNANDES BENATTI RIVERA - CPF: 438.101.668-80 (ADVOGADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE ROSSI - CPF: 007.288.449-58 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), BHR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 52.836.225/0001-86 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FONTAO FERRAZ LTDA - CNPJ: 47.027.765/0001-89 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência o EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL, REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA E GARANTIA DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extensão de tutela cautelar formulado em ação declaratória de nulidade de título, por meio do qual se pretendia a suspensão dos efeitos da matrícula nº 6.302 e a garantia da posse do imóvel em favor da agravante.

2.

A agravante sustenta ser titular de crédito garantido por hipoteca incidente sobre imóvel rural matriculado sob o nº 31 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT. Alega que a matrícula nº 6.302 teria sido aberta mediante procedimento fraudulento de regularização fundiária, com sobreposição de áreas e transferência patrimonial destinada a frustrar a garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

3.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se está demonstrada a probabilidade do direito alegado quanto à sobreposição entre as matrículas nº 31 e nº 6.302 e à alegada irregularidade do procedimento administrativo de regularização fundiária; e (ii) se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão dos efeitos da matrícula e a alteração da posse do imóvel.

III. Razões de decidir

4.

A probabilidade do direito não restou demonstrada, diante dos elementos constantes dos autos, especialmente estudo técnico cadastral produzido no âmbito do INTERMAT, o qual indicou, em análise preliminar, inexistir sobreposição entre as matrículas nº 6.302 e nº 31, encontrando-se as áreas geograficamente distantes aproximadamente 19,4 km.

5.

O título de domínio que originou a matrícula nº 6.302 foi regularmente expedido pelo INTERMAT no bojo de procedimento administrativo, razão pela qual goza de presunção de legalidade e legitimidade, não sendo possível afastar seus efeitos sem instrução probatória aprofundada e cognição exauriente.

6.

A suspensão dos efeitos da matrícula pretendida pela agravante, fundada em fatos controvertidos e ainda não esclarecidos de forma definitiva, comprometeria a segurança jurídica inerente aos atos administrativos regularmente constituídos.

7.

Também não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a exploração econômica da área pela agravada, que detém a posse do imóvel por força de decisão judicial, não impede a efetividade de eventual tutela favorável ao final da demanda.

8.

Eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes da utilização do imóvel são passíveis de reparação pecuniária, circunstância que afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.

9.

Estando o agravo de instrumento apto ao julgamento de mérito, ficam prejudicados os agravos internos anteriormente interpostos.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso não provido. Agravos internos prejudicados.

Tese de julgamento:
“A suspensão dos efeitos de matrícula imobiliária originada de procedimento administrativo regular exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Ausentes elementos capazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo e sendo os eventuais prejuízos passíveis de reparação econômica, revela-se incabível a concessão de tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXI S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título Cumulada com Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário e Tutela Cautelar n. 1000366-72.2024.8.11.0107, movida em face de INTERMAT, BRUNO HENRIQUE DE ROSSI, BHR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, e AGROPECUÁRIA FONTÃO FERRAZ LTDA.

Na ação de origem, a agravante pleiteia a declaração de nulidade do título n. 011.830, que teria sido constituído por meio de fraude, culminando na emissão da matrícula n. 6.302, cuja área se sobrepõe indevidamente àquela registrada sob a matrícula n. 31 do Oficial de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, garantia hipotecária da agravante.

O recurso impugna a decisão que indeferiu a extensão da tutela cautelar anteriormente deferida para impedir o uso da referida matrícula fraudulenta.

Aduz a agravante que é proprietária do imóvel objeto da matrícula nº 31 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT, em decorrência de adjudicação realizada no contexto do Cumprimento de Sentença nº 5000064-50.2013.8.24.0025, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC, tendo sido imitida na posse do referido imóvel em novembro de 2024.

Afirma que o Sr. IVAIR DE ROSSI, devedor hipotecário e antigo proprietário da matrícula nº 31, teria se utilizado de procedimento fraudulento junto ao INTERMAT para, em conluio com seu sobrinho, aqui agravado BRUNO HENRIQUE DE ROSSI, obter a emissão da matrícula nº 6.302, que se sobrepõe à área da matrícula nº 31, com o objetivo de esvaziar a garantia hipotecária dada em operação de crédito já vencido e objeto de ação de execução.

Argumenta que a matrícula nº 6.302 foi posteriormente alienada à agravada AGROPECUÁRIA FONTÃO FERRAZ LTDA., que teria agido de má-fé na aquisição, uma vez que seu representante, Sr. Paulo Fontão Ferraz Junior, era vizinho do Sr. IVAIR DE ROSSI e tinha conhecimento de que a terra era explorada por este último, e não por seu sobrinho BRUNO DE ROSSI.

Sustenta que a posse do imóvel sempre foi exercida pelo agravado Ivair De Rossi, o que comprovaria a fraude na constituição da matrícula nº 6.302, apresentando como evidências: servidões de passagem outorgadas por Ivair em 2014 e 2018; inscrição do imóvel no CAR em 2014 por Ivair; oferecimento do imóvel em garantia por Ivair em 2022; e declarações de reconhecimento de limites assinadas por Ivair em 2010.

Destaca que, após a imissão da agravante na posse do imóvel, a agravada AGROPECUÁRIA FONTÃO ajuizou a
Ação Declaratória nº 5007591-67.2024.8.24.0025
perante o Juízo de Gaspar/SC, obtendo decisão favorável à sua reintegração na posse, com base na presunção de veracidade da matrícula nº 6.302, o que justificaria a necessidade de suspensão da eficácia desta matrícula.

Diante desse novo cenário, a Agravante requereu ao juízo de origem a extensão da tutela cautelar, para suspender os efeitos da matrícula nº 6.302 e impedir que a posse do imóvel fosse sustentada em ato nulo. Entretanto, o juízo indeferiu o pedido, fundamentando-se em estudo técnico do INTERMAT que indicaria deslocamento da matrícula original da área ocupada pela Fontão.

A agravante impugna essa decisão, alegando que o INTERMAT é réu na ação declarativa de nulidade e que o estudo não pode ser considerado prova absoluta, pois a posse sempre foi exercida pelo Sr. Ivair de Rossi, tio do Sr. Bruno Henrique de Rossi, a quem foi atribuída a propriedade do imóvel na nova matrícula.

Sustenta que a propriedade sempre foi utilizada como garantia hipotecária e ocupada por Ivair de Rossi, que, percebendo a iminência da execução da dívida, teria manipulado o INTERMAT para que o título fosse transferido a um terceiro, evitando a excussão patrimonial.

Assevera que BRUNO informou perante o INTERMAT que exerce a posse da área desde o ano 2000, ou seja, quando tinha apenas 14 anos de idade, todavia, em diversos documentos extrajudiciais sempre informou domicílio nos estados de Paraná e Santa Catarina, nunca em Mato Grosso.

Afirma que ao iniciar o procedimento, em outubro de 2010, BRUNO declarou no formulário do INTERMAT que reside em Sorriso/MT, mas o comprovante de residência apresentado estava em nome de outro membro da família de Rossi, seu tio Valdecir de Rossi.

Argumenta que o CAR da propriedade, em nome de Ivair de Rossi, contém as coordenadas geográficas da área da matrícula supostamente fraudulenta.

Destaca a probabilidade do direito em diversos documentos, incluindo ata notarial e laudo de avaliação, que demonstram a posse histórica do imóvel pelo Sr. Ivair de Rossi.

Alega que o perigo de dano é evidente, pois a agravada AGROPECUÁRIA FONTÃO segue explorando a propriedade, prejudicando a agravante, que perdeu a posse e não pode administrar seus bens regularmente.

Pontua que o juízo de origem reconheceu previamente a probabilidade do direito da agravante ao conceder liminar para impedir a alienação da matrícula fraudulenta, de modo que a decisão impugnada representa contradição em relação a esse entendimento.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da matrícula nº 6.302, impedindo-se o uso de posse e propriedade com base no referido documento e restabelecendo a posse do imóvel à Travessia.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, para suspender a eficácia da matrícula nº 6.302, registrada no 1º Serviço Notarial da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Contra essa decisão, opuseram agravo interno os agravados BRUNO HENRIQUE DE ROSSI, BHR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, e AGROPECUÁRIA FONTÃO FERRAZ LTDA.

Em seguida, esta Relatora proferiu decisão reformando a decisão anterior concessiva da tutela de urgência recursal, restabelecendo a eficácia da matrícula n.º 6.302, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas (i) por BRUNO HENRIQUE DE ROSSI e BHR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA no ID 276267350; e (ii) por AGROPECUÁRIA FONTÃO FERRAZ LTDA no ID 278558388.

O INTERMAT não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 294911878).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES, TJ/MT 33257/A, REPRESENTANDO A TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXI S.A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA, OAB/MT 23412-A, REPRESENTANDO BRUNO HENRIQUE DE ROSSI.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS, OAB/MT 10924-A, REPRESENTANDO A AGROPECUÁRIA FONTÃO FERRAZ LTDA.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Inicialmente, conforme pontuado na decisão Id. 313039371, verifica-se que na
Ação Declaratória nº 5007591-67.2024.8.24.0025
, movida pela aqui agravada AGROPECUARIA FONTAO FERRAZ LTDA em face da ora agravante TRAVESSIA, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC
reconheceu a conexão e declinou da competência em favor do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, onde tramita a Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário nº 1000366-72.2024.8.11.0107, em cujos autos foi proferida a decisão objeto do presente agravo de instrumento.

Os autos da
Ação Declaratória nº 5007591-67.2024.8.24.0025
foram remetidos à Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, e autuados sob o nº 1000819-33.2025.8.11.0107.

Contra a decisão proferida na
Ação Declaratória nº 5007591-67.2024.8.24.0025
, a AGROPECUARIA FONTAO FERRAZ LTDA interpôs o agravo de instrumento nº 5071324-48.2025.8.24.0000, cujo mérito ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a suspensão da ação nº 1000819-33.2025.8.11.0107, até o julgamento do Agravo de Instrumento em trâmite no Tribunal de justiça de Santa Catarina.

Considerando que este agravo de instrumento se cinge à análise de decisão provisória, que pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo
a quo
antes da sentença de mérito, caso se depare com fatos novos, entendo que a possível manutenção da decisão que reconheceu a conexão entre as ações não impede o julgamento do presente recurso, razão por que passo ao julgamento do mérito
causae
.

Mérito

Cumpre consignar que os agravos internos interpostos estão prejudicados, tendo em vista que o agravo de instrumento está pronto para julgamento de mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXI S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de título, que indeferiu o pedido de extensão da tutela cautelar para suspender os efeitos da matrícula nº 6.302 e garantir a posse do imóvel à Agravante. Destaca-se que em referida ação anulatória já havia sido concedido medida urgente para averbar a existência da ação na matrícula 6.302.

Na petição inicial da ação originária, a agravante alega que é titular de crédito originariamente pertencente à Bunge Alimentos S.A., garantido por hipoteca incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Kade I,
matriculado sob o nº 31 do CRI de Nova Ubiratã/MT
, de propriedade de Ivair de Rossi e sua esposa, Marta Bordin de Rossi. O crédito decorre de Cédula de Produto Rural emitida por Vanilso de Rossi, irmão de Ivair, posteriormente inadimplida, o que ensejou ação de execução, penhora do imóvel e, posteriormente, adjudicação em favor da autora.

Sustenta que, quando diligenciava para efetivar a adjudicação do imóvel, descobriu que havia sido aberta a matrícula nº 6.302 em nome do agravado BRUNO HENRIQUE DE ROSSI, sobrinho de Ivair de Rossi, mediante procedimento de regularização fundiária conduzido pelo INTERMAT. Segundo a agravante, tal procedimento foi utilizado de forma fraudulenta para transferir a mesma área já gravada pela hipoteca para terceiro integrante da família, desvinculando-a artificialmente das obrigações assumidas pelos devedores e esvaziando a garantia hipotecária.

Em suma, defende que a área constante do título de regularização e da matrícula nº 6.302 se sobrepõe à área da matrícula nº 31; e que a posse do imóvel sempre foi exercida por Ivair de Rossi.

Assevera que a transmissão da propriedade do imóvel para o agravado BRUNO HENRIQUE DE ROSSI e, sucessivamente, para as agravadas BHR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e AGROPECUÁRIA FONTÃO FERRAZ LTDA., configurou uma tentativa de burla ao crédito executado.

Além disso, argumenta que a manutenção da posse com os agravados pode acarretar dano irreparável.

Não obstante os argumentos do agravante, o recurso
deve ser desprovido
, eis que, de fato, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito invocado fora devidamente afastada pelo juízo
a quo
com base em elementos produzidos pelo INTERMAT: o estudo técnico cadastral realizado no âmbito administrativo, a princípio, atestou que não há sobreposição entre as matrículas n.º 6.302 e n.º 31, estando ambas geograficamente afastadas por cerca de 19,4 km.

Não é de se olvidar que o título de domínio que culminou na abertura da matrícula nº 6.302, foi regularmente expedido pelo INTERMAT no bojo de processo administrativo, razão pela qual goza de presunção de legalidade e legitimidade,
não podendo ser desconsiderado sem cognição exauriente
. O princípio da segurança jurídica impõe que
os atos administrativos sejam considerados válidos até que sua nulidade seja devidamente declarada pelo juízo competente, mediante análise aprofundada das provas produzida
s.

Sob tal ótica, a suspensão dos efeitos da matrícula n.º 6.302, com base em elementos controvertidos, comprometeria a segurança jurídica, sem que haja, neste momento processual, demonstração suficiente de irregularidade manifesta a justificar tal medida excepcional.

Por outro lado, não se identifica qualquer elemento probatório que aponte para a ocorrência de lesão irreversível aos interesses da agravante TRAVESSIA.

Com efeito, a mera exploração econômica da área pela agravada AGROPECUÁRIA FONTÃO FERRAZ LTDA., empresa que se encontra atualmente na posse do imóvel por força de decisão judicial, não se revela, por si só, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional a ser eventualmente concedida no julgamento de mérito da ação originária.

Importante consignar que eventuais perdas econômicas decorrentes da fruição do imóvel poderão ser objeto de ressarcimento pecuniário, por meio de ação indenizatória própria, caso se constate, ao final do processo, a existência de direito material em favor da autora da ação originária. Tal circunstância afasta o alegado risco de dano irreversível, esvaziando um dos pilares fundamentais para o deferimento da medida liminar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
e julgo prejudicados os agravos internos interpostos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

Desembargadora Vandymara Galvão, da mesma forma que Vossa Excelência, penso que o caso nos revela a ausência de probabilidade do direito. O que se vê, na verdade, é uma substancial divergência na questão de mérito, de modo que deve prevalecer, em se tratando da estreita via do agravo de instrumento, a presunção em favor da Administração Pública.

No caso, o INTERMAT concluiu, inclusive, pela inexistência de relação entre as áreas apontadas pela agravante, conforme Vossa Excelência bem trouxe, de modo que não tenho dúvidas em acompanhá-la.

V O T O

EXMO. SR. DR. LUIZ OTÁVIO PEREIRA MARQUES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Assim, dada a complexidade da demanda, passo a leitura breve do meu voto.

A agravante sustenta que o procedimento administrativo de regularização fundiária teria sido fraudulentamente utilizado para retirar da esfera patrimonial de Ivair de Rossi imóvel vinculado à garantia hipotecária por ela adjudicada, postulando a suspensão dos efeitos da matrícula n.º 6.302.

Os elementos apresentados, contudo, não demonstram, com a robustez exigida pelo art. 300 do CPC, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque consta dos autos estudo técnico-cadastral que concluiu pela inexistência de sobreposição entre as matrículas, apontando distanciamento de aproximadamente 19,4 km entre os perímetros, dado que não pode ser ignorado em cognição sumária.

No mais, a apuração da alegada fraude exige instrução ampla, inclusive perícia especializada, incompatível com esta fase processual.

Ainda, entendo que não há contradição entre a indisponibilidade anteriormente deferida e o indeferimento da suspensão, pois aquela é medida conservativa; esta, de natureza satisfativa e muito mais gravosa, exige demonstração reforçada dos pressupostos legais.

Quanto ao perigo de dano, a indisponibilidade da matrícula e a averbação da demanda já preservam a utilidade do processo. Eventuais prejuízos patrimoniais são passíveis de reparação futura.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os agravos internos, acompanhando integralmente a eminente Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026.